Tribunal: STF
Processo: HC 219175
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. Não se verifica excesso de linguagem em decisão de pronúncia quando o magistrado sentenciante se limita a expor os motivos do seu convencimento sobre a materialidade e a autoria do delito, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.



    3. Agravo interno desprovido.